Tribunal: STF
Processo: RE 278284
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARAN
Á.
CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.